Tribunal: TJBA
Processo: 0309788-54.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0309788-54.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
ANDREA DE SOUZA GONCALVES, JULIO SALLES COSTA JANOLIO, RONALDO REDENSCHI

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. MERO
‘SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO’
E
‘ATIVIDADE MEIO’
. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. VERBAS HONORÁRIAS. ARBITRAMENTO COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 3°, I, II E III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0309788
-54.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelada
CLARO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator